Tribunal: TJSP
Processo: 1502621-75.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 1502621-75.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é apelante/apelado JONATHAN LUÍZ MAZETI SANTOS, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:
1)
NEGARAM
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO; 2) DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO
APELO
DA
DEFESA
A
FIM
DE
ALTERAR
O
REGIME
DE
CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO, MANTIDA, NO MAIS, A
R. SENTENÇA. v.u., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502621-75.2018.8.26.0482 -Voto no 26.815
2
Apelação no 1502621-75.2018.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelantes/Apelados: Ministério Público e Jonathan Luis Mazeti
Santos
Voto no 26.815 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 189/198, cujo relatório
se adota JONATHAN LUIS MAZETI SANTOS foi condenado por infração
ao art. 331, “caput”, do CP, a cumprir sete (07) meses de detenção, no
regime semiaberto, substituída a sanção privativa de liberdade por uma
prestação de serviços à comunidade.
O Ministério Público recorreu e requer o
afastamento da sanção restritiva de direitos aplicada, sob o argumento,
em resumo, de que por ser o acusado reincidente, tal benefício não se
revela suficiente para a reprovação da conduta (fls. 208/213).
Por sua vez, a defesa do acusado busca o
reconhecimento da atipicidade da conduta, quer pela ausência de dolo,
argumentando que ele agiu num momento de fúria, impelido pelo fato
de que um dos policiais militares desferiu um soco na boca de seu
genitor, quer pela aplicação do Pacto de São José da Costa Rica, do qual
o Brasil é signatário, que garante a liberdade de expressão em face de
comportamentos abusivos, no caso, o dos policiais militares. Por fim,
requer a fixação do regime aberto (fls. 221/233).
Contra-arrazoados os recursos, manifestou-se a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento, tão somente, do
recurso ministerial (fls. 247/259).
É, em síntese, o relatório.
A denúncia foi no sentido de que no dia 25 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502621-75.2018.8.26.0482 -Voto no 26.815
3
março de 2018, por volta de 21h28min., na Rua Antônio José Giraldi, no
64, na cidade de Presidente Prudente, JONATHAN LUIZ MAZETI SANTOS
desacatou o policial militar Ricardo Trevizan Ferreira, no exercício de
suas funções, o ofendendo com palavras depreciativas que implicaram
vexame e desprezo por ele e suas funções públicas.
Segundo a inicial acusatória, policiais militares
foram acionados para atendimento à uma ocorrência no referido local, e
lá chegando, após tentarem orientar JONATHAN, este se voltou contra o
policial Ricardo Trevizan e passou a ofendê-lo, com frases como “polícia
do caralho”, “polícia de merda”. Com tais xingamentos e atitudes, o
imputado demonstrou menoscabo pelo policial no exercício de suas
funções.
Pois bem.
O
acusado,
ouvido
somente
na
fase
investigatória, pois não compareceu em juízo para ser interrogado,
disse que é filho de Adilson da Silva Santos e no dia dos fatos viu
quando o policial militar pediu ao seu genitor para que ele, durante a
abordagem, se virasse. Diante da negativa dele o policial desferiu um
soco em sua boca e ele foi ao solo. Esclareceu que nesse instante
correu para socorrê-lo, mas o outro policial o atingiu com um chute
fazendo com que fosse ao solo também. Disse que, na sequência,
continuou a ser agredido com socos e chutes e após foi algemado e
colocado na viatura. Nada mencionou sobre ter insultado os policiais e
disse que não quis fazer exame de corpo de delito, tampouco
manifestou o desejo de representar contra os agentes (fls. 14).
O policial Osmar Fabiano Castaldi Brasil, nas
duas fases da persecução penal, relatou que ele e seu parceiro foram ao
local dos fatos para atender à uma ocorrência de dano entre vizinhos.
Enquanto ele conversava com uma das partes envolvida nos fatos,
presenciou o instante em que o acusado passou a ofender o policial
Ricardo, xingando-o de “policial de merda”, além de outras palavrar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502621-75.2018.8.26.0482 -Voto no 26.815
4
baixo calão (cf. gravação SAJ).
Por sua vez, o policial Ricardo Trevisan Ferreira,
também ouvido na polícia e em juízo, corroborou os relatos de seu
colega de farda. Na Delegacia, detalhou que enquanto ele e seu
parceiro orientavam as partes envolvidas na ocorrência, o acusado
passou a ofendê-lo, xingando-o de “policial do caraio” e “polícia de
merda”. Em juízo, confirmou que Jonathan passou proferir palavras de
baixo calão dirigidas a ele, contudo, não se recordou exatamente dos
termos das ofensas (cf. gravação SAJ).
Adilson da Silva Santos, pai do acusado, disse
que os policiais o abordaram em sua casa, sob a alegação de que
haviam sido acionados por conta de desentendimento entre vizinhos.
Um dos policiais, ao abordá-lo, pediu para que ele se virasse, contudo,
ele se negou, instante em que foi agredido pelo agente com um soco na
boca e depois algemado. Seu filho Jonathan, ao presenciar o ocorrido,
foi socorrê-lo e, também, foi detido (fls. 13).
Como se vê, a versão apresentada pelo acusado
e por seu pai restou isolada ante o firme depoimento dos policiais
envolvidos.
Somado a isso, vale observar que nem mesmo
as declarações de Adilson, pai do acusado, mencionaram qualquer
detalhe sobre as agressões de que Jonathan disse ter sido vítima.
Por fim, não há exame pericial das lesões que
Jonathan disse ter sofrido.
De outra parte, argumento de que a conduta foi
praticada em estado de exaltação, devido às circunstâncias da
ocorrência, também não vinga.
Não se exige ânimo calmo para a prática do
referido crime. Além disso, ainda que o acusado estivesse exaltado, o
fato é que há provas de ter agido com o objetivo de menosprezar o
policial Ricardo, xingando-o de “policial de merda”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502621-75.2018.8.26.0482 -Voto no 26.815
5
Nesse contexto, inviável a absolvição do réu por
ausência de dolo.
De outra parte, também não se constata a
alegada incompatibilidade entre o artigo 331 do Código Penal e a norma
insculpida no artigo 13 da Convenção Interamericana de Direitos
Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), que prevê a liberdade de
pensamento e de expressão.
O crime de desacato visa punir aqueles que
agem com o objetivo maior do que apenas tecer críticas, ofendendo e
menosprezando o agente público e a própria administração pública.
E o que ocorreu no presente caso foi a utilização
pelo acusado de expressões ofensivas dirigidas ao policial que estava no
exercício regular de sua função, chamando-o de “policial de merda”.
Destarte, a condenação deve ser mantida como
posta na sentença.
Em relação à pena.
Na primeira fase, a base foi fixada no piso.
Na segunda etapa, o acusado foi considerado
reincidente, com aumento na fração de um sexto (1/6), circunstância
extraída do documento de fls. 32/40, indicado na sentença, proc.
0011032-26.2014.8.26.0482,
que
conjugado
com
a
folha
de
antecedentes de fls. 41/45, revela condenação transitada em julgado
pelo crime de tráfico de drogas, com pena extinta pelo cumprimento em
26/01/2016. Portanto, devidamente configurada a recidiva, tendo o
aumento sido adequado e proporcional.
Na
última
etapa,
ausentes
outras
causas
modificadoras, a sanção concretizou-se em sete (07) meses de
detenção.
O regime semiaberto estabelecido revela-se
exacerbado.
Embora reincidente, diante da natureza do delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502621-75.2018.8.26.0482 -Voto no 26.815
6
praticado e da quantidade de pena, manter tal rigor no apenamento
viola o princípio da proporcionalidade da pena.
Assim, o caso é de alteração para o aberto,
inclusive, com manutenção da prestação de serviços à comunidade que
fora aplicada.
Ressalte-se que, diversamente do alegado pelo
Ministério Público, apesar do acusado ser reincidente, verifica-se que
não o é pelo mesmo crime.
Assim, a manutenção da medida substitutiva
revela-se socialmente recomendável.
POSTO ISSO, PELO MEU VOTO:
1) NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO;
2) DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA
A FIM DE ALTERAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O
ABERTO, MANTIDA, NO MAIS, A R. SENTENÇA.
IVO DE ALMEIDA
Des. relator